Tribunal: TJSP
Processo: 1034024-15.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato – Prestação de serviços – Plano de saúde – Tratamento oncológico realizado com urgência, em hospital não credenciado, tendo, a segurada, se socorrido de profissional particular, ante a falha no atendimento prestado por terapeutas da rede referenciada da seguradora, a qual deixa de indicar estabelecimento credenciado seu – Pretensão ao reembolso de todas as

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato – Prestação de serviços – Plano de saúde – Tratamento oncológico realizado com urgência, em hospital não credenciado, tendo, a segurada, se socorrido de profissional particular, ante a falha no atendimento prestado por terapeutas da rede referenciada da seguradora, a qual deixa de indicar estabelecimento credenciado seu – Pretensão ao reembolso de todas as despesas médico-hospitalares – Hipótese de cabimento – Quadro apresentado urgente, havendo desídia e deficiência na prestação dos serviços – Dano moral – Configuração – Manutenção do montante, fixado em R$ 18.000,00 – Recurso improvido.